Tribunal: TJES
Processo: 0030343-79.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Análise de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030343-79.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA SILVA ESTANISLAU

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO. SERVIÇO PREVISTO EM CONTRATO E UTILIZADO PELA AUTORA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de débito decorrente de cobrança da Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais pela suposta inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade da cobrança da Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito pelo banco apelado, alegadamente não solicitada pela autora; (ii) verificar a existência de ato ilícito na conduta do banco que justificasse a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras.

De acordo com o julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS (rito dos repetitivos), a cobrança de tarifa por serviços bancários deve estar prevista em norma autorizativa do Banco Central, sendo legítima a cobrança de tarifa de avaliação emergencial de crédito conforme prevista na Resolução CMN nº 3.919/2010.

No caso concreto, embora a apelante alegue não ter solicitado o serviço, verificou-se que utilizou regularmente o crédito acima do limite disponível, o que justifica a cobrança da tarifa, prevista em contrato e regulamentada pelo Banco Central.

A tarifa foi cancelada e estornada após solicitação administrativa.

Não há prova de que a alegada dívida ou eventual inscrição em cadastros restritivos tenha decorrido exclusivamente da mencionada tarifa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito, quando prevista em contrato e em norma do Banco Central, é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente utilizado. 2. A cobrança de tarifa contratualmente prevista e regulamentada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, incisos II e III; art. 85, §11 e art. 98, §3º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIA SILVA ESTANISLAU
contra sentença de fls. 547/548 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco Itaú Unibanco SA, julgou a improcedência do pleito autoral.

Sustenta a apelante, em breve síntese, que: (i) jamais autorizou o aumento de limite e posterior cobrança por essa condição, não se verificando prova nesse sentido; (ii) a apelante não deixou de pagar as faturas em sua integralidade e não se nega a pagas as faturas que não conseguiu retirar na internet, no valor de R$ 759,87; (iii) pugna pela aplicação das normas insertas no CDC; (iv) a dívida pelo aumento do limite emergencial do cartão da apelante é de R$ 31.051,08, conforme demonstrado às fls.48 a 197; (iv) a desídia do banco enseja sua responsabilidade civil pelo pagamento de dano moral, havendo indevida inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o dano in re ipsa.

O Banco apelado, em contrarrazões, pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal, e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença.

I.
Da Preliminar de não conhecimento do recurso – ausência de dialeticidade.

De antemão, em relação à questão preliminar aventada, é sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela parte recorrida e, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

II . Do mérito recursal.

Versa o presente recurso sobre a análise da aventada abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito, vinculado ao Cartão de Crédito de titularidade da recorrente e administrado pelo apelado, em razão de suposta ausência de solicitação, pela titular do cartão, do serviço de avaliação de crédito, não consentindo por conseguinte, com a cobrança da referida tarifa.

Recorro ao relatório da narrativa autoral, consoante petição inicial, realizado na sentença:

“a) que a autora adquiriu serviços de cartão de crédito com o réu desde 2006 e, a partir de 2012 começou a receber cobranças de tarifa do serviço de avaliação emergencial de crédito, serviço este nunca solicitado pela Autora;

b) que entrou em contato com o réu e o serviço foi interrompido e estornado os valores que haviam sido pagos indevidamente;

c) que, por diversas vezes, entrou em contato com o réu para cancelar o serviço, contudo, persistiram com as cobranças indevidas da tarifa de serviço de avaliação emergencial de crédito não solicitado pela autora e que, por isso, deixou de realizar o pagamento dos valores indevidos, realizando tão somente o pagamento de suas compras;

d) que por não realizar o pagamento das cobranças indevidas, o montante foi evoluindo, ao ponto de atingir o valor de R$ 31.051,08 (trinta e um mil cinquenta e um reais e oito centavos) e, com isso, a autora teve seu nome lançado junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo dificuldades para exercer sua profissão, haja vista seu labor de forma autônoma;

e) que, após o ocorrido, no mês de abril/2017 o réu cancelou seu cartão de crédito, impedindo a autora de pagar somente o valor de suas compras, alegando que só poderia adimplir com sua obrigação se pagasse o valor total da fatura, onde incluiria a cobrança dos serviços não solicitados pela autora.

Assim, pleiteia a Autora, liminarmente, o cancelamento de todos e quaisquer débitos referentes ao serviço de avaliação emergencial de crédito e os consectários do não pagamento, bem como que o réu retire ou se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito ou exercer qualquer ato de cobrança referente ao aludido serviço, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No mérito, requer a total procedência da ação para que: i) seja declarada a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente o cancelamento do débito; ii) condene o réu ao pagamento do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Ainda, suscitou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Contrato de Cartão de Crédito, cujo Instrumento Contratual foi acostado pela própria apelante e também pelo apelado (fls.25/28 e 187/198)

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes é tipicamente de consumo, sendo aplicável à espécie, portanto, o diploma consumerista. A incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos vínculos entre as Instituições Financeiras e seus clientes foi consagrada na Súmula nº 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", a rememorar que a pretensão da parte apelante é por declarar como inexistentes ou nulas cláusula supostamente abusiva/ilegal, ao amparo do art. 51, IV, do CDC.

Não se deve olvidar que somente podem ser objeto de revisão judicial as cláusulas contratuais questionadas expressamente pelo consumidor demandante, de modo que este deve explicitar, de forma clara, quais as abusividades aventadas, sendo vedado ao Magistrado revisar o contrato bancário de ofício, conforme a Súmula nº 381, do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.".

Na presente hipótese, a apelante se insurgiu tão somente contra a cobrança de tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito, exigida em algumas de suas faturas com vencimento a partir de 2012, sustentando que não solicitou nenhum serviço de avaliação emergencial de crédito, tendo inclusive manifestado administrativamente pelo seu cancelamento, motivo pelo qual, ao seu ver, a cobrança de tal tarifa que chega ao valor aproximado de trinta mil reais é abusiva.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS, sob o rito dos repetitivos, estabelecido no art. 543-C, do CPC/1973, o Colendo STJ consolidou o entendimento no sentido de que, "com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil", motivo pelo qual a legitimidade da tarifa depende da existência de norma autorizativa.

A exigência relativa ao encargo em exame (Avaliação Emergencial de Crédito) tem amparo normativo, eis que prevista no item 5.5, da Tabela I, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil.

A tarifa de excesso de limite, conforme normatizado pelo Banco Central do Brasil, pode ser cobrada pelas instituições financeiras para o levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura do excesso sobre o limite pactuado de do cartão de crédito.

A propósito, cito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE
CRÉDITO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TARIFA DE
AVALIAÇÃO

EMERGENCIAL
DE
CRÉDITO
. De acordo com a Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, é permitida às administradoras de cartão de
crédito
a cobrança de tarifa relativa à
avaliação

emergencial
do limite de
crédito
. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50052747820178210008, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 30-10-2024)

“(...). - Havendo previsão na Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, e no contrato firmado entre as partes, a exigência do encargo de Avaliação Emergencial de Crédito é regular.” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.18.096039-5/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Após cotejar o conjunto processual, assim como o MM. Magistrado a quo, em sua bem fundamentada sentença, não observo existência de nenhuma abusividade na cobrança perpetrada pelo banco apelado.

Isso porque, a cobrança da tarifa em questão está prevista em contrato e, em que pese a apelante afirmar que nunca solicitou expressamente o serviço de avaliação emergencial de crédito, utilizou o serviço por diversas vezes, legitimando a cobrança da tarifa impugnada.

De acordo com o que consta estabelecido no Contrato de Cartão de Crédito (Cláusula 6ª – Limite de Crédito), verbis: “
O limite de crédito de cartão é mensalmente informado na sua Fatura e tem validade de 30 dias. Você poderá utilizar o cartão até o seu limite de crédito disponível.
Caso disponível em seu cartão, você poderá contratar o serviço de avaliação emergencial de crédito para a realização de operação acima do seu limite disponível. Se você contratar esse serviço, a avaliação será realizada quando você utilizar seu cartão em operação acima do seu limite disponível. Se o emissor aprovar a operação (que está condicionada a análise de cada ocorrência), poderá ser cobrada a Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito. Você poderá cancelar esse serviço a qualquer momento”.
(Assim grifado).

Ao que se extrai dos autos, a tarifa impugnada começou a ser cobrada na fatura com vencimento em outubro/2012, juntada à fl.48, quando a autora extrapolou o
limite de crédito de seu cartão, que era de R$ 15.000,00
, realizando compras que totalizaram R$ 16.602,0,00. E seguiu sendo cobrada, no valor de R$ 17,90, nos meses nos quais a apelante extrapolava o seu limite de crédito, o que ocorreu em: novembro de 2012 (fl.52); dezembro/2012 (fl.54); janeiro/2013 (fl.290); fevereiro/2013 (fl.296); maio/2013 (fl.310); junho/2013 (fl.316); julho de 2013 (nesse mês as compras totalizaram R$ 25.902,62 – fl.62); agosto/2013 (compras no valor de R$ 19.900,54 – fl.65); setembro/2013 (fl. 334); outubro/2013 (fl.340); janeiro/2014 (fl.357, valor passou para R$ 18,90); fevereiro de 2014 (compras no valor total de R$ 18.504,85); março/2014 (fl.372). Em agosto/2014 ocorreu o estorno da tarifa, no valor de R$ 110,40 (fl.394).

Antes de outubro de 2012 a autora já havia extrapolado o seu limite (em agosto/2012 – fl.44), mas não sofreu cobrança da referida tarifa, passou a ser cobrada quando a conduta de extrapolar o limite de crédito tornou-se reiterada, como relatado supra e na sentença.

Embora realmente não haja provas de solicitação da autora aceca da contratação do serviço de avaliação emergencial de crédito, penso que o uso contumaz do cartão de crédito acima do limite legitima a cobrança nesta hipótese, afinal, existe um serviço efetivamente prestado que beneficiou a apelante e precisou ser remunerado. Beneficiou a apelante, porque acaso não houvesse avaliação emergencial de crédito, operações realizadas por ela e seus dependentes (acima do limite) seriam simplesmente negadas, incluindo compras em supermercados, restaurantes, lanchonetes etc.

A partir do momento no qual a apelante se insurge contrária ao serviço e cobrança, o banco deixa de cobrar a tarifa e estorna o valor cobrado – o que ocorreu somente em
04.08.2014,
como demonstrado pelo banco à fl. 204/206. O último pagamento da referida tarifa ocorreu em mar/2014 e o
cancelamento em ago/2014
,
inexistindo elementos que demonstrem insurgência da autora anterior a essa época.

Ademais, não prospera a alegação de que a dívida da autora, relacionada ao valor da tarifa ora examinada, perfaz valor de mais de trinta mil reais, que requer seja declarada inexistente.

Como relatado supra, foram 13 ou 14 meses nos quais observei, nas faturas juntadas, a efetiva cobrança do valor inicialmente de R$ 17,90 e que passou para R$18,90 a partir de 2014, o que perfaz aproximadamente R$ 250,00 de tarifas cobradas, sendo estornado à autora R$ 110,00 em março de 2014, após seu pedido de cancelamento administrativo ter sido aprovado.

Na verdade, em que pese suas afirmações de que sempre quitou a integralidade das faturas, é possível perceber pelas faturas juntadas, que diversas faturas foram quitadas em valor abaixo do total, o que possivelmente ensejou a dívida alegada.

Aliás, sequer houve comprovação da inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito, a se verificar se esta realmente ocorreu, e em caso positivo, qual débito a ensejou.

Por todos os ângulos que examino, não observo motivos para alterar a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais, tratando-se de cobrança legítima de tarifa, a qual, inclusive, já se encontrava cancelada e com valores estornados antes mesmo do ajuizamento, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação dos serviços a caracterizar a responsabilidade civil do apelado por danos, sequer configurados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, estando
suspensa
a exigibilidade, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida na origem (art. 98, §3º, do CPC/15).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.